Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8o E 8o-A DO CPC. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. ARTS 23 E 24, § 4o DO ESTATUTO DA OAB. PETIÇÃO INICIAL. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE DOIS MIL REAIS. DEFERIMENTO NO ACÓRDÃO. LEGALIDADE. TABELA DA OAB. RENÚNCIA PELO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. ATO DISPOSITIVO DA ADVOGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA SIMPLES. EXCLUSÃO DE BANCO DE DADOS DO CONSUMIDOR. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.

3. O art. 85, caput, e §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil – CPC regulamentam o arbitramento dos honorários advocatícios. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Após a vigência da Lei 14.365/2022, a fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

4. Contudo, nos termos dos arts. 23 e 24, § 4o, da Lei 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, pertencem ao advogado. Por isso mesmo, constituem direito patrimonial disponível pelo profissional, apesar de sua natureza alimentar. Essa disponibilidade, total ou parcial, pode ocorrer por contrato ou nos próprios autos.

5. Na petição inicial, a embargante requereu a fixação dos honorários de sucumbência apenas nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em quantia não inferior a R$ 2.000,00, o que foi concedido no acórdão. Houve disposição expressa dos honorários de sucumbência, em patamar inferior ao da Tabela da OAB. Não há dúvida de que houve renúncia ao direito de fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que tal disponibilidade consta desde a data da propositura da ação (23/2/2023), quando a Lei 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A no art. 85 do CPC, já estava vigente.

6. Finalmente, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em patamar irrisório. A causa possui natureza bastante simples (exclusão do nome da embargante de banco de dados relativo a consumidor por dívida prescrita) e não demanda qualquer tipo de trabalho adicional do advogado. A verba sucumbencial foi fixada conforme requerido, não por percentual sobre o valor da causa, mas com arbitramento em valor superior. Logo, o valor arbitrado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, é justo e proporcional.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.